Tribunal: STF
Processo: Rcl 46368
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de reclamação constitucional proposta por Augusto Fanti contra decisão proferida pela Turma do Colégio Recursal de Sorocaba/SP nos autos de n. 1004953-66.2019.8.26.0602, por suposta ofensa ao quanto decidido no julgamento dos Temas 163 e 448 da sistemática da repercussão geral.
    Na origem, o reclamante teve negada sua pretensão de declaração de não incidência de contribuição previdenciária sobre adicional de insalubridade e inadmitido o recurso extraordinário interposto em face da improcedência de seus pedidos.
    Narra o autor que a decisão reclamada assentou a incidência de contribuição previdenciária ao caso concreto, ao fundamento de que, em pese tratar-se o adicional de insalubridade de verba de natureza transitória, no caso específico dos autores - policiais militares inativos - a mesma estaria incorporada aos proventos de aposentadoria, à luz da Lei Complementar n. 432/1985, do Estado de São Paulo. 
    Alega que, “ao assim decidir, o órgão reclamado deixou de observar que o Plenário desta Corte, quando da análise do Tema 448 da repercussão geral, reconheceu a incompatibilidade, com a Constituição Federal, da extensão do adicional de insalubridade aos inativos e pensionistas do Estado de São Paulo, prevista na Lei Complementar estadual 432/85”. 
    Sustenta, ainda, ofensa ao decidido no Tema de Repercussão Geral 163, no qual foi consolidado o entendimento de não incidência de contribuição previdenciária sobre verbas trabalhistas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria de servidor público.
    Requer a procedência da reclamação, para que seja cassada a decisão recorrida, a fim de assegurar os preceitos constantes nos Temas n. 163 e 448.
    É o Relatório. Decido.
    Na hipótese, o reclamante alega ofensa aos entendimentos consolidados nos julgamentos dos Temas 163 e 448 de repercussão geral.
    No julgamento do mérito do RE 593.068, Ministro Roberto Barroso, DJe 22.3.2019 (Tema 163), o Plenário desta Corte concluiu pela inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade, porquanto referidas verbas não são incorporáveis aos proventos de aposentadoria.
    De outra parte, o julgamento proferido no RE nº 642.682, Ministro Presidente, DJe de 06.09.2011 (Tema 448) restou assim ementado: 
    Extraordinário. Adicional de insalubridade. Lei Complementar Estadual nº 432/1985. Extensão. Policiais militares inativos. Precedentes. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência. Recurso improvido. É incompatível com a Constituição a extensão, aos policiais militares inativos e pensionistas, do adicional de insalubridade instituído pela Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo.
    No caso, o Juízo de origem julgou improcedente os pedidos do autor, nos termos:
    A interpretação da natureza jurídica do adicional de insalubridade pago pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo deve levar em consideração o que estabelece a Lei Complementar Estadual nº 432/85. 
    A referida lei dispõe sobre a concessão de Adicional de Insalubridade aos funcionários e servidores da Administração Centralizada e das Autarquias do Estado. 
    O artigo 7º da mencionado lei prevê que o adicional de insalubridade é devido somente enquanto perdurar a atividade insalubre.
    Tal asserção sugere, em princípio, o caráter eventual de referido adicional. 
    Art. 7º. “O adicional de insalubridade que trata esta lei complementar será concedido ao funcionário ou servidor somente enquanto perdurar o exercício em unidades ou atividades insalubres, devendo cessar a concessão se constatada, mediante laudo técnico, a eliminação de insalubridade”. 
    Sucede que o artigo 6º da lei em tela traz a possibilidade de o referido adicional ser computado na aposentadoria do servidor público com base no recebimento da verba nos últimos 60 meses imediatamente anteriores à concessão do benefício. 
    Diz a regra: Art. 6º. 
    “No cálculo dos proventos será computado o adicional de insalubridade a que fizer jus o funcionário ou servidor no momento da aposentadoria, na base de 1/60 (um sessenta avos) do respectivo valor para cada mês em que, no período dos 60 (sessenta) meses imediatamente anteriores a aposentadoria, o funcionário ou servidor tenha estado em exercício nas condições referidas no artigo 1º, com a percepção do mencionado adicional”. 
    Assim, se nos 60 meses que antecederam à aposentadoria o servidor público do Estado de São Paulo tiver recebido o adicional de insalubridade nos seus proventos, tal vantagem é computada no seu benefício previdenciário de inatividade. 
    É o que se aplica à hipótese dos autos, o que faz o desacolhimento da tese inicial a medida adequada. 
    No caso, o Adicional de Insalubridade é verba paga de forma indistinta para todos os policiais militares do Estado de São Paulo, já que a condição insalubre é inerente ao próprio cargo durante toda a vida funcional do policial militar. 
    Desta forma, quando da aposentadoria, o adicional de insalubridade é incorporado ao seu benefício. 
    Portanto, é legítima a incidência da verba previdenciária, já que haverá a correspondência futura, de modo que deve realmente ser desacolhida a tese inicial. 
    É inaplicável à espécie o teor do julgamento proferido pelo colendo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário nº 593.068 (Tema 163), pois o autor é titular efetivo do cargo de policial militar, subordinado-se a um regime previdenciário próprio (RPPM) que impõe a observância à legislação local específica aplicável à classe dos militares. 
    Com efeito, segundo o supracitado, a hipótese reveste-se de singularidade, porquanto se trata de servidor que teve o adicional de insalubridade computado para fins de aposentadoria, conforme norma de cálculo dos proventos estabelecida no art. 6º, da Lei Complementar Estadual n. 432/1985.
    O paradigma do Tema 448, por sua vez, restringiu-se à constitucionalidade da extensão do adicional de insalubridade aos policiais militares inativos e pensionais, não tratando da questão debatida nos atos, relacionada à incidência de contribuição previdenciária sobre adicional de insalubridade.
    Outrossim, tratando-se de policial militar inativo e de adicional de insalubridade já incorporado aos proventos de aposentadoria, não há falar em dissonância com o entendimento firmado no julgamento do Tema 163.
    Observa-se, assim, que não há estrita aderência temática entre os paradigmas invocados e o conteúdo do ato reclamado, sendo incabível em tais casos o manejo da ação reclamatória. 
    No mesmo sentido: Reclamações 48.061, Ministra Cármen Lúcia, Dje 28/06/21; 47.684, Ministro Ricardo Lewandowisk, Dje 09/06/21; 46.914,  Ministra Rosa Weber, Dje 46.914.
    Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação. 
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
Brasília, 17 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator